Tribunal: TJPA
Processo: 0009141-76.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009141-76.2014.8.14.0005

APELANTE: PHILIPPE MARTINS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009141-76.2014.8.14.0005

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PHILIPPE MARTINS BARROS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA PARA CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR FATO ISOLADO. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. PENA REDIMENSIONADA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, pleiteando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser analisada, por ser de ordem pública e prejudicial ao mérito, é a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, calculada com base na pena que seria aplicável ao caso após a reanálise dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser criteriosa. Embora o réu possua uma condenação anterior por fato de 2013, tal circunstância, por ser única, antiga e isolada, não demonstra, por si só, a dedicação habitual e profissional a atividades criminosas, requisito autônomo que, para ser afastado, exige prova de um envolvimento mais profundo e contínuo com a criminalidade.

4. Aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena em concreto é redimensionada para 3 anos e 4 meses, cujo prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, IV, do CP).

5. Tendo transcorrido mais de 9 anos entre a data do recebimento da denúncia (12/02/2015) e a data da publicação da sentença condenatória (09/07/2024), operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

6. O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade do agente e prejudica a análise de todas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. De ofício, declarada extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A existência de uma única e antiga condenação anterior, por si só, não é suficiente para caracterizar a "dedicação a atividades criminosas", devendo ser aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, se os demais requisitos estiverem presentes.

2.

Reconhecida a possibilidade de redimensionamento da pena em segunda instância para patamar que atraia prazo prescricional inferior ao lapso temporal já transcorrido entre os marcos interruptivos, impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - APR: 00128709220208060112.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PHILIPPE MARTINS BARROS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 22414171).

Narra a denúncia (ID 22414126) que, no dia 28 de novembro de 2014, por volta das 22h50min, no bairro Aparecida, em Altamira/PA, o denunciado, em conluio com Wanderson Ferreira Martins (cuja punibilidade foi extinta pelo óbito), foi preso em flagrante delito por ter em depósito, para fins de comercialização, 150g (cento e cinquenta gramas) de "crack" escondidos dentro de um colchão e 250g (duzentos e cinquenta gramas) da mesma droga enterrados no quintal da residência, além de uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2015 (ID 22414126).
Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, publicada em 09 de julho de 2024, que julgou procedente a pretensão punitiva
para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22414178). Em suas razões (ID 22414184), sustenta, em síntese, o
error in judicando
na dosimetria da pena, argumentando que o juízo
a quo
afastou indevidamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) ao considerar como maus antecedentes um fato posterior ao crime em julgamento. Requer, assim, a aplicação da referida minorante.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22414187), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade, sob o argumento de que a existência de outros processos criminais demonstra a dedicação do réu a atividades ilícitas.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 25114271), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Conforme se demonstrará, a análise do mérito do apelo levaria ao parcial provimento do recurso para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, redimensionando a pena para um patamar que atrai a prescrição.

O juízo sentenciante afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado sob a fundamentação de que o réu responderia a processos por fatos posteriores, notadamente um ocorrido em 2023 (autos nº 0801051-65.2022.814.0005). Tal fundamentação, como bem apontado pela defesa, representa claro
error in judicando
, pois os requisitos para a aplicação do benefício devem ser aferidos com base na situação fático-jurídica do agente
à época do crime
, que, no presente caso, ocorreu em
28 de novembro de 2014
.

O Tribunal de Justiça do Ceará, em caso análogo, decidiu com acerto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. DECOTE DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. ACUSADO PRIMÁRIO AO TEMPO DOS FATOS. FATO POSTERIOR. PRECEDENTES STJ E TJCE. [...] 3. Na segunda fase da dosimetria, verificou-se, ex officio, que a condenação transitada em julgado mencionada pelo magistrado a quo para reconhecer a reincidência se deu por fato posterior ao ora examinado, sendo incapaz de influenciar na reprimenda, seja para configurar maus antecedentes ou para fins de reconhecimento da reincidência. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, considerando inviável o afastamento do benefício do tráfico privilegiado diante de condenação por fato posterior ao caso concreto sob julgamento, mesmo porque não seria possível avaliar a existência de eventual envolvimento prévio do acusado com atividades criminosas ao tempo dos fatos.
[...] (TJ-CE - APR: 00128709220208060112, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2023) – destaquei.

A questão que se impõe é se a condenação anterior do réu nos autos do Processo nº 0009613-14.2013.8.14.0005, por fato de 2013, seria óbice à concessão do privilégio.

Ainda que tal condenação afaste a primariedade técnica do agente, o requisito da "não dedicação a atividades criminosas" possui autonomia e exige uma análise para além da mera existência de um registro criminal. A "dedicação" pressupõe habitualidade, um
modus vivendi
criminoso, o que não se pode presumir automaticamente a partir de uma única e antiga condenação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas não ofende o princípio da presunção de não culpabilidade. Contudo, a existência de uma única ação penal ou condenação isolada não é suficiente para, por si só, concluir pela dedicação do agente a atividades delitivas, exigindo-se uma análise mais aprofundada do contexto fático. A ausência de outros elementos contemporâneos ao fato de 2014 que demonstrem um envolvimento profundo e contínuo do apelante com a criminalidade permite a concessão do benefício.

Dessa forma, acolhendo a tese defensiva, passo à readequação da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos), o que se mantém. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Considerando a quantidade de droga apreendida (290g de "crack"), entendo razoável e proporcional a aplicação da fração de redução de
1/3 (um terço)
.

Assim, a pena é redimensionada para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Com base nesta pena em concreto, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em
8 (oito) anos
, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

Analisando os marcos interruptivos, temos:

·

Recebimento da denúncia:
12 de fevereiro de 2015.

·

Publicação da sentença condenatória:
09 de julho de 2024.

Entre o primeiro e o segundo marco, transcorreram
mais de 9 (nove) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 8 anos.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, regulada pelo art. 110, § 1º, do Código Penal. O reconhecimento da prescrição, por extinguir a punibilidade do agente, prejudica a análise de todas as demais teses do recurso de apelação.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agente
PHILIPPE MARTINS BARROS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal, e, por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o mérito do presente recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026